Tribunal: CARF
Processo: 15504.724652/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724652/2011-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.077 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GILVAN JOSÉ COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 140 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 131 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/246245356542281, expedida em 12/9/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$323,99, com juros de mora calculados até 30/9/2011, fls.
5 a 10.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724652/2011-09
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724652/2011-09

a) Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$2.592,29, pois, segundo a
autoridade lançadora, o contribuinte não comprovou o vínculo de dependência nem a
obrigatoriedade de pagamento de despesa com instrução de Yuri de Abreu Coelho e de
Sthephanie Abreu Coelho.
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$3.350,00.
Segundo a autoridade lançadora, é incabível a dedução do pagamento declarado a
Renato Santos de Oliveira (R$450,00) e a Aloísio de Andrade (R$1.650,00) em face de
a beneficiária dos serviços prestados, Luiza Maria Antunes Coelho, não se encontrar
relacionada na DIRPF como dependente do contribuinte.
Registrou que em relação ao pagamento declarado a Carlos Eduardo G. Leão, o
representado pelo recibo datado de 18/8/2008, no valor de R$150,00, foi objeto de
reembolso, conforme carimbo nele aposto pelo serviço competente da Petrobrás/UM-
Regap.
Por fim, por falta de previsão legal, assinalou que é incabível a dedução de honorários
pagos a profissionais instrumentadores cirúrgicos (Ana Paula Moura Silva – R$750,00 e
Claudia Pinto de Carvalho – R$350,00).
Cientificado da notificação em 27/9/2011, fls. 14, o contribuinte apresentou impugnação
em 17/10/2011, fls. 2, contestando parcialmente o lançamento.
Alega, no que se refere à despesa com instrução, que apresentou os recibos escolares e a
decisão judicial de pensão alimentícia que determina a obrigatoriedade do pagamento
das escolas dos filhos.
Junta, em anexo, cópia do ofício judicial, já apresentado anteriormente, fls. 3.
Em 18/9/2012, fls. 24 a 26, o processo foi baixado em diligência, por meio de
resolução, para que fossem juntados nos autos os documentos que compõem o dossiê de
fiscalização.
Os documentos solicitados foram juntados nos autos, fls. 28 a 129.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a infração apurada pela autoridade lançadora que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO. DEDUÇÃO.
As despesas com educação dos alimentandos somente são dedutíveis na Declaração de
Ajuste Anual quando pagas pelo alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/07/2013 (e-fls. 138), o(a) contribuinte, em
14/08/2013 (e-fls. 141), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
as despesas com instrução de alimentando foram pagas em cumprimento de decisão judicial,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724652/2011-09

conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos. Solicita prazo para acostar novo
documento, o que foi realizado em 11/11/2013 (e-fls. 147/150)
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
O interessado indica que arcou com todas as despesas de instrução de seus filhos
Yuri de Abreu Coelho e de Sthephanie Abreu Coelho, cf documentação que apõe aos autos. Mas
veja-se através dos excetos abaixo, pontos de relevância levantados pelo voto do Acórdão
combatido que indeferiu a pretensão do contribuinte em afastar as glosas relativas a despesas
com instrução de seus filhos:
...
Em terceiro lugar, ainda que fosse possível ultrapassar o fato descrito no parágrafo
anterior, conclui-se pela análise dos termos dispostos no ofício judicial que as
mensalidades escolares são fornecidas pela fonte pagadora dos rendimentos auferidos
pelo contribuinte.
Em quarto lugar, é preciso frisar que vários recibos escolares da filha do autuado,
Sthefanie Abreu Coelho, foram objeto de reembolso pela fonte pagadora dos
rendimentos auferidos pelo contribuinte, fls. 51 a 56. (ora grifado)
...
Em relação ao contraponto da DRJ no sentido de que o interessado foi
reembolsado pelo menos em parte dos dispêndios realizados com a escola da filha, razão deve
ser dada à Instância de Piso, cf. documentos apresentados em sede impugnatória (e-fls. 49/56).
Veja-se, o interessado junta aos autos apenas parte dos recibos emitidos pela escola de sua filha,
e nestes há aposição de carimbos da fonte pagadora citando reembolso.
Assim, ainda não se encontram os autos em condição de julgamento, uma vez que
não há como ser inferido se a fonte pagadora reembolsou também os outros meses do mesmo
ano calendário 2008, ou mesmo se o reembolso foi realizado para ambos os filhos, Yuri de
Abreu Coelho e de Sthephanie Abreu Coelho.
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda à
intimação do contribuinte a fim de que este se manifeste acerca da sistemática dos reembolsos
procedida por seu empregador e junte declaração da fonte pagadora com informações completas
de todas as restituições relativas a despesas de instrução pagas ao interessado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.077 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724652/2011-09

Fl. 155
DF CARF MF
Original